Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-83.2023.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Prescrição intercorrente. Extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação da exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Acórdão embargado que acolheu pedido subsidiário para fixar a verba por equidade. Caso de aplicação, no entanto, do Tema 1.229, do STJ, para atribuir efeitos infringentes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Prescrição intercorrente. Extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação da exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Acórdão embargado que acolheu pedido subsidiário para fixar a verba por equidade. Caso de aplicação, no entanto, do Tema 1.229, do STJ, para atribuir efeitos infringentes aos embargos e reconhecer indevida a verba honorária sucumbencial nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal diante do reconhecimento da prescrição intercorrente. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos do acórdão.